Tribunal: TJPA
Processo: 0808964-97.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808964-97.2020.8.14.0028

APELANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LEIDIA NERY DE SOUZA, MARIA DE MELO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Proposta ação de cumprimento de decisão interlocutória pelos herdeiros da vítima de acidente elétrico fatal, a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá julgou procedente o pedido, reconhecendo a legitimidade da empresa executada, ora apelante, para integrar o polo passivo da execução.

A parte executada interpôs recurso de apelação alegando ilegitimidade passiva ad causam, ausência de solidariedade reconhecida validamente, ausência de decisão judicial expressa sobre sua responsabilidade, vício processual por omissão da sentença quanto à tese de ilegitimidade e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a empresa DÍNAMO ENGENHARIA LTDA – EPP possui legitimidade passiva para figurar no cumprimento de decisão interlocutória que reconheceu sua responsabilidade solidária na prestação de alimentos provisórios aos herdeiros da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de ilegitimidade passiva já foi definitivamente apreciada e rejeitada no processo originário, constando de decisão transitada em julgado, o que impede sua rediscussão na fase de cumprimento, conforme os artigos 502 do CPC e 535 do CPC/1973.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a coisa julgada abrange a legitimidade das partes reconhecida na sentença ou acórdão, não sendo possível sua reapreciação em sede de execução (“A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a questão envolvendo a legitimidade passiva ad causam também encontra-se acobertada pela coisa julgada [...]” – AgInt no REsp 2021795/SC, STJ, Primeira Turma, j. 13/02/2023, DJe 17/02/2023).
7. A decisão de mérito transitada em julgado nos autos da ação principal reconheceu a solidariedade entre as rés originárias, entre elas a apelante, o que torna legítima sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.
8. Não se admite inovação recursal com reiteração de teses afastadas anteriormente e que atentam contra a coisa julgada.
9. A argumentação recursal carece de elementos novos que justifiquem a revisão da sentença e revela-se de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A coisa julgada que reconhece a solidariedade entre os devedores impede a rediscussão da legitimidade passiva no cumprimento de decisão interlocutória, sendo incabível alegação de ilegitimidade quando já rejeitada na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 37, § 6º;
Código Civil, arts. 932, III, e 933;
Código de Processo Civil, arts. 485, VI; 502; 520; 521, I; 854; 942, II; 85, § 2º e § 11º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 2021795/SC, Primeira Turma, j. 13/02/2023, DJe 17/02/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
DÍNAMO ENGENHARIA LTDA – EPP
em face de sentença oriunda da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
, nos autos da Ação De Cumprimento De Decisão Interlocutória movida por LEIDIA NERY DE SOUZA e MARIA DE MELO ALMEIDA, com a seguinte parte dispositiva:

“
É o que importa relatar. Decido.

O presente pleito visa do recebimento de alimentos provisórios.

O valor pugnado pelos exequentes foi penhorado pelo sistema de apoio e a DÍNAMO ENGENHARIA apresentou manifestação, alegando, em suma, a ilegitimidade.

Registra-se, por oportuno, que as impugnações já foram objeto de análise pelo juízo.

O art. 854 do CPC dispõe:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

E, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece:

“Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Na espécie, em que pese a alegação da parte executada, nota-se a decisão à p. 191 dirimiu a questão envolvendo a legitimidade ( ativa e passiva ), posto que o título executivo judicial fixou a obrigação solidária das devedoras em favor os exequentes – sucessores do extinto.

Desta forma, com a devida vênia, além de não ter sido suscitada matéria descrita no § 3º do art. 854 do CPC, a tese defensiva não merece prosperar, nos termos da decisão à p. 191.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, na forma do art. 521, inciso I c/c art. 520 e art. 854, todos do CPC, julgo procedente o presente cumprimento provisório, extinguindo o feito ( art. 942, inciso II do CPC ).

Condeno as executadas em custas e honorários em 10% do valor da causa ( art. 85, § 2º, parte final, do CPC ).

Expeça-se alvará para levantamento dos valores.”.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte recorrente alega: sua
ilegitimidade passiva ad causam
, sustentando que atua unicamente como empresa terceirizada da Equatorial Energia Pará, sem autonomia decisória ou operacional, razão pela qual entende não ser destinatária da obrigação alimentar fixada na decisão executada, a ausência de responsabilidade solidária pelo evento danoso que originou a obrigação, destacando que o cumprimento de sentença estaria desassociado da decisão de mérito e que não teria havido julgamento efetivo de sua responsabilidade pelo Tribunal em momento anterior, vício processual em razão da não apreciação fundamentada da tese de ilegitimidade pela sentença de origem e a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva fundada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, por não se tratar de concessionária ou prestadora de serviço público em regime jurídico direto. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, com a consequente
exclusão da DÍNAMO ENGENHARIA LTDA – EPP da presente execução
, com base no art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID 11389473), requerendo o
desprovimento do apelo
, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

O Ministério Público, regularmente intimado para se manifestar,
opinou pelo desprovimento do recurso (ID 1545828).

É o relatório.

À Secretaria Única de Direito Público e Privado, para a inclusão do feito na primeira sessão disponível do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Das Razões Recursais

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal diz respeito à alegada ilegitimidade passiva da empresa DÍNAMO ENGENHARIA LTDA – EPP para figurar no polo passivo do cumprimento de decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em decorrência de responsabilidade solidária reconhecida em decisão proferida nos autos da ação principal (Processo nº 0020955-45.2016.8.14.0028), cujo objeto fora a reparação de danos pela morte de Vanderlei Bernaldo da Conceição, vítima de descarga elétrica ocasionada por cabo de energia partido em via pública.

Conforme relatado, a empresa apelante insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente o cumprimento de sentença movido por LEIDIA NERY DE SOUZA e MARIA DE MELO ALMEIDA (representantes dos herdeiros do de cujus), fundamentando-se na solidariedade fixada na decisão judicial originária. Naquela decisão, fixou-se o pagamento de alimentos provisórios em favor dos herdeiros no valor de dois salários-mínimos mensais, a serem pagos solidariamente pelas rés originárias – Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e Dínamo Engenharia Ltda – EPP.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva da DÍNAMO ENGENHARIA, argumento central do recurso, é de se registrar que esta tese já fora apreciada e rejeitada no curso da fase executiva, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como em embargos de declaração. Consoante registrado pelo juízo a quo, a decisão de mérito que reconheceu a solidariedade entre as requeridas transitou em julgado, configurando-se título executivo judicial apto a embasar a execução.

Ressalto que, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da decisão originária), bem como nos moldes atuais do artigo 502 do CPC de 2015, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, não sendo admissível rediscutir matérias que foram definitivamente decididas.

Ademais, conforme já assentado em precedentes jurisprudenciais, a fase de cumprimento de sentença não comporta rediscussão sobre a legitimidade das partes já reconhecida em sentença ou acórdão com força de coisa julgada. Tal entendimento é cristalino no seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DE PARTE. COISA JULGADA . REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a questão envolvendo a legitimidade passiva ad causam também encontra-se acobertada pela coisa julgada, motivo pelo qual não pode ser novamente discutida na fase de execução do título executivo judicial" ( AgRg no AREsp n . 2.723/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012). 2. Agravo interno desprovido .(STJ - AgInt no REsp: 2021795 SC 2022/0264090-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)”

Acrescente-se que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807997-73.2019.8.14.0000, conforme indicado na manifestação do Ministério Público, houve manutenção da decisão interlocutória que reconheceu a solidariedade entre as empresas rés na obrigação de prestar alimentos aos herdeiros da vítima, circunstância que reforça a autoridade da decisão executada e veda sua revisão na presente fase.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante em demonstrar que sua atuação se deu exclusivamente por delegação da empresa Equatorial, como prestadora terceirizada, e que a responsabilidade pelos danos seria exclusivamente da concessionária, tal assertiva não pode ser acolhida na presente etapa processual, por importar em manifesta inovação recursal e violação da coisa julgada.

Mesmo sob a ótica material, vale lembrar que a jurisprudência e a doutrina pátrias têm reconhecido, com esteio no art. 932, III, e art. 933, ambos do Código Civil, a responsabilidade do empregador pelos atos praticados por seus prepostos ou terceirizados, sendo o caso, inclusive, de responsabilidade objetiva na hipótese de prestação de serviços públicos (CF/1988, art. 37, § 6º).

A empresa Dínamo foi validamente incluída no polo passivo da demanda originária, tendo sido reconhecida, por decisão judicial transitada em julgado, sua responsabilidade solidária na obrigação imposta, o que lhe confere legitimidade para figurar na presente fase de cumprimento de sentença.

Por fim, cumpre frisar que o recurso interposto não trouxe qualquer argumento ou prova nova capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reeditar teses já superadas no curso do processo, o que reforça o caráter meramente protelatório da insurgência recursal.

Parte dispositiva.

Desse modo e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/05/2025